Tribunal: STF
Processo: ARE 1471304
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Selvina Rech Fochesatto interpôs dois recursos de agravo. O primeiro para combater decisão negativa de admissibilidade recursal proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4º Região (eDoc 25), e o segundo contra decisão, também denegatória, do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 47).



    Em suas razões recursais (eDoc 29 e 49), o agravante refuta os fundamentos dessas duas decisões e reforça as violações apontadas a dispositivos constitucionais em sede recursal extraordinária.



    Verifico, ao examinar os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos, que aqueles foram deduzidos em face de acórdãos prolatados pelo Tribunal Regional Federal da 4º Região (eDoc 9) e pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 37) que estão, respectivamente, assim ementados:



    PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, C/C ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF. 1. A consumação de crime material contra a ordem tributária ocorre no momento da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com a Súmula Vinculante nº 24, momento a partir do qual passa a fluir o prazo prescricional. 2. Considerando a data da constituição definitiva do crédito e a data do recebimento da denúncia, verifica-se que não houve o transcurso do prazo prescricional aplicável pela pena em abstrato (artigo 109, III, do Código Penal). 3. Recurso criminal em sentido estrito desprovido.



    PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, C/C ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF. 1. A consumação de crime material contra a ordem tributária ocorre no momento da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com a Súmula Vinculante nº 24, momento a partir do qual passa a fluir o prazo prescricional. 2. Considerando a data da constituição definitiva do crédito e a data do recebimento da denúncia, verifica-se que não houve o transcurso do prazo prescricional aplicável pela pena em abstrato (artigo 109, III, do Código Penal). 3. Recurso criminal em sentido estrito desprovido. 



    Nas razões dos recursos extraordinários (eDoc 19 e 41), aponta que os acórdãos recorridos (eDoc 9 e 37) violaram o art. 5º, II, da Constituição da República. 



    Pela similitude das alegações recursais, bem como dos fundamentos dos respectivos acórdãos, aprecio os recursos em conjunto.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão às partes recorrentes.



    Inicialmente, quanto ao pedido de reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, assim explicitou o Tribunal Regional Federal da 4º Região (eDoc 9):



    1.1. Postula a defesa, em suma, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo transcurso do lapso temporal superior a 6 (seis) anos entre a data dos fatos (dezembro/2005) e o recebimento da denúncia (13/08/2021).



    [...]



    2.1. Dito isso, consta do inquérito policial que o Processo Administrativo Fiscal (nº 11020.002083/2009-04) foi instaurado em 2009, vindo a ser concluído em 2019, com a inscrição em dívida ativa dos débitos apurados e m 14/11/2019 - processo 5001549-29.2020.4.04.7107/RS, evento 1, NOT_CRIME19, fls. 20/21.



    [...]



    Portanto, considerando a pena máxima em abstrato (7 anos e 6 meses), verifica-se o patamar prescricional de 12 anos, estabelecido pelo artigo 109, III, do Código Penal. Como o recorrente possui mais de 70 anos de idade, o prazo de prescrição é reduzido pela metade (art. 115 do Código Penal), correspondendo a 6 anos. 



    Nesse contexto, considerando como marco inicial do prazo prescricional o dia 14/11/2019 (data da constituição do crédito tributário) e o recebimento da peça acusatória em 13/08/2021, verifica-se que, em nenhum momento, o lapso extintivo (6 anos) se consumou, restando hígida a pretensão punitiva estatal.



    Nesse contexto, os acórdãos recorridos encontram-se em harmonia com a orientação de ambas as turmas dessa Suprema Corte, que já fixaram entendimento que afasta a pretensão do agravante. É que o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva em crimes contra a ordem tributária ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário. 



    Ademais, nem se alegue aplicação retroativa da Súmula Vinculante 24, porquanto seu enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte. É o que se extrai dos seguintes julgados:



    DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO REGRESSIVA ‘IN MALAM PARTEM’ DA SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei nº 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição’ (ARE 897.714-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). No caso, não houve a aplicação in malam partem da Súmula Vinculante 24.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.048.540 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES A SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3º, da CF; 1.035, § 2º, do CPC; e 327, § 1º, do RISTF. 



    II – O Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores a sua edição, porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.112.474 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento aos agravos em recurso extraordinários.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente